Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731327-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: FERNANDO FLAVIO ANDRADE SANTOS D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento da Apelação de ID 21122329 sem que fosse oportunizada à parte Apelada a apresentação de contrarrazões. Assim, determino a citação do Apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator